Tribunal: TCU
Processo: 013.907/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1906/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil instituída por Sulamita Gomes (peça 3), bem como adotar a medida discriminada no subitem 1.7, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 013.907/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Feval Dias de Barros Junior (XXX.663.087-XX); Heloisa Mendonca Neves (XXX.982.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ordenar o retorno dos autos à unidade técnica, para que promova a realização da diligência proposta pelo Ministério Público de Contas, nos termos do parecer emitido à peça 8.